Tribunal: TCU
Processo: 011.326/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6019/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183 do Regimento Interno/TCU, em prorrogar o prazo, por mais 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação, para que o Comando da Aeronáutica cumpra a determinação constante do subitem 1.7.1 do Acórdão 4782/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 011.326/2025-5 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Juventina Pereira Leite de Moura (XXX.883.227-XX); Maria da Graça Silva Teixeira (XXX.968.807-XX); Mercedes Fernandes Arrais (XXX.034.616-XX); Soelir de Oliveira Alencar Arraes (XXX.620.678-XX); Solenir de Oliveira de Alencar Arraes (XXX.637.328-XX); Zaira de Souza Costa Conceiçao (XXX.561.357-XX). 1.2. Órgão: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.